Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-56.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. CONTRATAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL QUE ATESTOU QUE AS TAXAS APLICADAS ESTAVAM ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo: “visto que à utilização das taxas divulgadas pelo Banco Central como marco, único e exclusivo, para a indicação da prática de juros abusivos, constituindo flagrante erro”.

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia.

4. O Acordão expressamente dispõe que: “(...) Configurada a abusividade dos juros negociados com a parte autora, colocando-a em flagrante desvantagem, contudo não é o caso de se anular a cláusula referente aos juros, como medida proporcional e razoável ao valor do empréstimo (R$ 2.896,36) e o tempo de pagamento (12 meses) os juros devem ser fixados no patamar de 3,82% ao mês, conforme Parecer Técnico Pericial (ID. Num. 27770763). (...)”

5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.